Tribunal: TJDFT
Processo: 0724627-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0724627-55.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JOSE WELLINGTON ROBERTO IMPETRADO: DESEMBARGADOR RELATOR DO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 0710178-97.2020.8.07.0000 D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança impetrado por JOSÉ WELLINGTON ROBERTO em face de suposto ato coator imputado ao DESEMBARGADOR SÉRGIO XAVIER DE SOUZA ROCHA, Relator do AGI 0710178-97.2020.8.07.0000, atinente à ausência de intimação regular do atual advogado para manifestação acerca do acórdão que concedeu a penhora parcial de seus rendimentos. Expõe, em suma, que no referido agravo de instrumento houve acórdão deferindo a penhora parcial de seus proventos em 14/03/2023; que houve a certificação do trânsito em julgado em 11/04/2023, sem que houvesse intimação do atual patrono para eventual recurso. Argumenta que os anteriores advogados tiveram seus poderes de representação tacitamente revogados em 05/05/2021, tendo havido nova procuração ao atual patrono nos autos originários, sendo dever do Tribunal proceder à exclusão nos antigos causídicos e ao cadastramento do novo advogado. Aduz que houve o transcurso de mais de dois anos sem que o Tribunal providenciasse a retificação da situação cadastral, continuando todas as intimações em nome dos advogados anteriores. Discorre que, após publicação do acórdão, os antigos patronos chamaram o feito à ordem, visando a exclusão de seus nomes e a substituição pelo novo advogado, além de requere a nulidade das intimações anteriores. Assevera que a retificação ocorreu em 31/03/2023, tendo o atual causídico sido intimado apenas em 10/04/2023, tendo o prazo final atinente ao trânsito em julgado ocorrido em 11/04/2023. Alega que a publicação do acórdão foi anterior e nula, inexistindo qualquer manifestação quanto à nulidade das intimações pretéritas, em cerceamento de defesa, devendo ser anulado o trânsito em julgado. Tece considerações sobre a revogação tácita de poderes em razão da constituição de novo advogado na demanda e defende ser imprescindível a reabertura do prazo recursal. Discorre que, apesar de chamado o feito à ordem, o Desembargador Relator impetrado indeferiu o pedido sob a justificativa de que já havia sido realizada a intimação do atual patrono. Requer a concessão de liminar a fim de sobrestar os reflexos do agravo de instrumento, mediante suspensão dos descontos em sua folha de pagamento. No mérito, requer a anulação da intimação irregular e da certificação do trânsito em julgado, mediante determinação de republicação do acórdão e reabertura de prazo recursal, sobrestando a determinação da ordem de descontos na folha de pagamento. Custas recolhidas (Id 48104394). É o relatório. DECIDO. Como se sabe, o mandado de segurança impetrado contra ato judicial apenas se mostra cabível quando a decisão não se sujeitar a recurso, devendo, ainda, mostrar-se teratológica, ilegal ou proferida com abuso de poder, além de resultar em manifesta ofensa a direito líquido e certo, extraído de plano das provas pré-constituídas, sem necessidade de dilação probatória, sob pena de indeferimento da inicial. Esta é a inteligência dos artigos 1o e 10 da Lei n.o 12.016/2009: “Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” “Art. 10. A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração.” Analisando o que dos autos consta, depreende-se que o presente mandado de segurança se revela via manifestamente inadequada para a pretensão buscada pelo impetrante, sendo o caso de indeferimento da inicial. Na presente hipótese, conforme relatado, o impetrante pretende obter a anulação de atos do Desembargador Relator no âmbito do AGI 0710178-97.2020.8.07.0000, atinente à determinação de certificação do trânsito em julgado e de não reconhecimento da nulidade da intimação operada em nome de advogadas anteriores. Em detida análise ao feito, importa consignar que, por ocasião da interposição do referido AGI 0710178-97.2020 em 30/04/2020, o impetrante, então agravado, ainda era representado pelos advogados LUCAS DE CASTRO RIVAS e FABIO LUIZ BRAGANÇA FERREIRA. Em que pese juntada nova procuração ao feito de origem (0737543-31.2017.8.07.0001) em 05/05/2021, constituindo poderes ao atual advogado MANOLYS MARCELINO PASSERAT DE SILANS (Id 90795974 – proc. 0737543-31.2017), não houve, todavia, qualquer comunicação tempestiva de tal alteração no âmbito do agravo de instrumento. No referido agravo, o qual, como cedido, constitui um instrumento próprio recursal, nota-se, inclusive, que houve diversas intimações no curso da demanda em nome dos advogados LUCAS e FABIO, inclusive para expressa regularização da representação processual (Id 25925614 – AGI 0710178-97.2020), os quais se mantiveram sempre silentes. O novo advogado constituído, MANOLYS, ao assumir a demanda, tampouco procedeu à oportuna regularização da representação processual no âmbito do agravo de instrumento que já preexistia quando da outorga de procuração em seu favor. Os advogados anteriores apenas informaram, em 28/03/2023 (Id 45109005 – AGI 0710178-97.2020), a modificação do patrocínio da causa após a publicação do Acórdão 1673226 (Id 44479254 – AGI 0710178-97.2020). Diante de tal fato, o Desembargador Relator, ora impetrado, determinou a retificação do cadastro, bem como a intimação do agravado para manifestação (Id 45311643 – AGI 0710178-97.2020), cuja intimação e publicação do DJe foi efetivamente realizada em nome do atual advogado, MANOLYS (Id 45467506), o qual, contudo, deixou transcorrer o prazo (Id 45813465 – 0710178-97.2020), o que ensejou a ordem de certificação de trânsito em julgado pelo Desembargador Relator (Id 46021771 - AGI 0710178-97.2020), o que foi certificado em 11/04/2023 (Id 46140180 – AGI 0710178-97.2020). Oportuno observar, ainda, que o atual advogado, MANOLYS, apenas compareceu ao feito em 06/05/2023 para suscitar a nulidade das intimações e do trânsito em julgado (Id 46410314 – AGI 0710178-97.2020). Referido pleito foi expressamente indeferido pelo Desembargador Relator, ora impetrado, em decisão monocrática, sob o fundamento de que houve intimação do advogado atual para manifestação sobre a nulidade das intimações, tendo deixado transcorrer o prazo in albis, de modo a ensejar a preclusão da matéria, porquanto incumbia a alegação na primeira oportunidade para se manifestar nos autos, bem como porque a comunicação da alteração do patrocínio apenas ocorreu no âmbito do AGI em 28/03/2023, tornando válidas as intimações em nome dos advogados anteriores, também em razão do óbice da nulidade de algibeira (Id 47090226 – AGI 0710178-97.2020). Em face da referida decisão monocrática, incumbia à parte manifestar sua irresignação quanto ao expresso entendimento firmado pelo Desembargador Relator mediante interposição de oportuno agravo interno, cabível em face de decisão monocrática, à luz do art. 1.021 do CPC, com possibilidade de concessão de efeito suspensivo, à luz do artigo 995, parágrafo único, do CPC. E apesar de o impetrante direcionar sua pretensão em face da certificação do trânsito em julgado, que entende irregular, em razão da alegada nulidade das intimações anteriores, nota-se que a questão deveria ser oportunamente levada à apreciação do Colegiado competente para reexame das decisões monocráticas de seus membros (no caso, 4a Turma Cível), mediante interposição de agravo interno na hipótese, o que poderia, em caso de provimento, alterar o entendimento da decisão monocrática que entendeu pela preclusão da matéria, tornando-se nulas, se o caso, as intimações pretéritas. Todavia, a parte optou equivocadamente por impetrar o presente mandado de segurança. A presente pretensão do impetrante, contudo, esbarra na hipótese de não cabimento do mandado de segurança estabelecida no artigo 5o, II, da Lei 12.016/2009: “Art. 5o Não se concederá mandado de segurança quando se tratar: (...) II - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo;” Nesse passo, as questões objeto do presente mandado de segurança, como visto, seriam passíveis de serem discutidas em recurso oportuno cabível, o que atrai a incidência do disposto no Enunciado no 267 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (“Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”). Acerca do tema, destaco jurisprudência desta Corte, in verbis: “(...) 3. O agravo de instrumento n. 0705065-60.2023.8.07.0000 foi distribuído ao eminente Des. Rômulo de Araújo Mendes, que, em decisão unipessoal, deferiu o pedido "de antecipação da tutela recursal para determinar ao Juízo de origem que prossiga com o regular trâmite do processo de execução n. 0706720-98.2022.8.07.0001". 4. O executado impetrou mandado de segurança contra essa decisão, alegando, em síntese, ter indicado bem à penhora suficiente para garantir a execução e, nessa medida, estaria equivocada a decisão que determinou o prosseguimento da execução. 5. Indeferida a petição inicial do mandado de segurança, com fundamento no art. 10 da Lei n. 12.016/09 e no art. 87, IX, do RIJTDFT, o executado interpôs o presente agravo interno, reiterando ser devida a suspensão da execução em razão da garantia do juízo. 6. Não se mostra admissível o mandado de segurança para impugnar o reportado ato judicial, porque o writ não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, conforme exegese extraída do enunciado sumular n. 267 do Supremo Tribunal Federal: "Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição". 7. Note-se que a Corte Suprema "tem entendido que, excepcionalmente, ato judicial pode ser atacado por meio de mandado de segurança, desde que haja flagrante ilegalidade, teratologia, ou abuso de poder" (RMS 30550, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 24/06/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-176 DIVULG 10-09-2014 PUBLIC 11-09-2014), requisitos que não se identificam no ato judicial atacado e, por conseguinte, obstam o processamento do writ, culminando no indeferimento da sua petição inicial, com extinção do processo sem resolução do mérito. (...). (Acórdão 1708898, 07104144420238070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 29/5/2023, publicado no DJE: 13/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. INADEQUAÇÃO. VIA ELEITA. DECISÃO JUDICIAL. ENUNCIADO N.267 SÚMULA DO STF. 1. O mandado de segurança é remédio constitucional destinado, nos termos do art. 1o da Lei 12.016/2009, a proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. 2. Imprescindível, para o cabimento do mandado de segurança contra ato judicial, a demonstração de teratologia, ilegalidade ou abuso de poder na decisão objurgada, além da manifesta ofensa a direito líquido e certo, apurável sem necessidade de dilação probatória 3. "Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição" (Enunciado n. 267 da Súmula do STF) 4. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1618964, 07230568320228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 19/9/2022, publicado no DJE: 29/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Logo, ausentes os requisitos legais do mandado de segurança, o indeferimento da inicial, no caso em comento, é medida que se impõe. ANTE O EXPOSTO, com fundamento no art. 10, caput, da Lei no 12.016/2009 c/c o artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil, INDEFIRO liminarmente a inicial e extingo o presente mandamus sem resolução do mérito. Intime-se. Brasília-DF, 23 de junho de 2023. ANA CANTARINO Relatora